Tribunal: TJDFT
Processo: 0766407-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO APRESENTADOS. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95.
2. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
5. Se a recorrente não juntou com o recurso a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
6. O art. 55 da Lei 9099/95, dispõe: “[...] Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
7. Apresentadas as contrarrazões, são devidos os honorários advocatícios ao advogado da parte recorrida mesmo não sendo o recurso conhecido. Precedentes: Acórdão 1720707, 07442733720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1726626, 07300640520228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Agravo interno conhecido e não provido.